Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-06.2021.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000116-06.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA LUCIA MOURA TORRES - CPF: 290.779.152-49 (RECORRIDO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000116-06.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1000116-06.2021.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Joana Lucia Moura Torres

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE DÉBITO EM PLATAFORMA DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que rejeitou embargos à execução em fase de cumprimento de sentença, na qual se discute a ilegitimidade passiva do recorrente, a exigibilidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer e a desproporcionalidade do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco é parte legítima para o cumprimento da obrigação de fazer imposta; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a cobrança da multa cominatória; (iii) determinar se o valor da multa fixada comporta redução à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco Bradesco é parte legítima para cumprir a obrigação, pois a origem da dívida foi sua, respondendo objetivamente pelos danos, mesmo após a cessão do crédito, conforme artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e precedentes.

4.

A ausência de intimação pessoal não invalida a exigibilidade da multa cominatória, diante da superação da Súmula 410 do STJ pelo artigo 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo suficiente a intimação do advogado pela publicação no Diário da Justiça.

5.

A multa cominatória não se submete ao teto de 40 salários mínimos dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 144 do FONAJE, devendo ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados o valor da obrigação e o comportamento do devedor.

6.

Embora legítima a imposição da multa, o montante alcançado de R$ 57.893,00 mostrou-se desproporcional, razão pela qual o valor da multa foi reduzido para R$ 10.000,00, suficiente para atender ao caráter coercitivo da medida sem acarretar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cedente de crédito responde solidariamente pelos danos causados em razão de débitos originados em sua atividade comercial, mesmo após a cessão.

2.

A intimação pessoal do devedor é dispensável para a cobrança de multa cominatória após a entrada em vigor do CPC/2015, bastando a intimação do advogado.

3.

A multa cominatória fixada no cumprimento de sentença não está limitada ao teto de 40 salários mínimos dos Juizados Especiais, devendo respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

O valor da multa por descumprimento pode ser reduzido quando se mostrar excessivo e desproporcional à obrigação descumprida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 513, § 2º, I, 537, § 4º; Código de defesa do Consumidor, artigo 7º; Lei nº 9.099/1995, artigo 52, V.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 410; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1057612-24.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, julgado em 27.11.2023; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1023915-12.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 29.09.2022; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000063-47.2019.8.11.0038, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000116-06.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1000116-06.2021.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Joana Lucia Moura Torres

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizados Especiais de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 277354390)
:
rejeitou os embargos à execução opostos pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a execução, tendo em vista a inexistência de excesso no valor executado.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
277354402): arguiu preliminar de ilegitimidade passiva para o cumprimento da obrigação de fazer. Requer o afastamento da multa cominatória (astreintes), ao argumento de não ter sido intimado pessoalmente, conforme prevê a Súmula n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça. De forma alternativa, pleiteia a redução do valor fixado na origem, sustentando que o montante ultrapassa o limite previsto para o Juizado Especial
.

Contrarrazões
(Id. 277354407): defende a manutenção da sentença, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer por parte do banco recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000116-06.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1000116-06.2021.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Joana Lucia Moura Torres

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos à execução opostos pelo executado, ora recorrente, Banco Bradesco S.A., por meio dos quais alegou impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, ao fundamento de que as cobranças estariam sendo realizadas pelo cessionário da dívida, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Sustenta ser indevida a aplicação da penalidade imposta, sob o argumento de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, conforme prevê a Súmula n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, desproporcionalidade no valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão, defendendo sua exclusão ou redução, sob a alegação de que o montante ultrapassou o limite de competência dos Juizados Especiais.

Da síntese inicial dos fatos, verifica-se que a demanda trata da inexistência de relação jurídica e de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, realizada pelo Banco Bradesco, que posteriormente cedeu o crédito ao Grupo Recovery.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio sentença (Id. 95101613), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito de R$ 3.453,04 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), além de condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Foi mantida a antecipação de tutela anteriormente deferida, tornando-se definitiva a obrigação de fazer.

A sentença foi objeto de recurso pelo ora recorrente, (Id. 100270463) o qual foi dado provimento, afastando a condenação por danos morais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a autora apresentou pedido executivo (Id. 198869206), requerendo a exclusão do débito apontado como em atraso na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A solicitação foi deferida em 29/06/2022 (Id. 198869207), determinando-se ao banco o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou conversão em perdas e danos (artigo 52, inciso V, da Lei n.º 9.099/95).

O Banco Bradesco, em 08/07/2022 (Id. 198869209), informou o cumprimento da obrigação, anexando extratos das plataformas Serasa e Boa Vista. Todavia, a autora noticiou nos autos (Id. 198869214) a persistência das cobranças por meio de mensagens SMS e a manutenção do débito em aberto na referida plataforma, pleiteando a execução da multa aplicada.

Diante disso, nova decisão foi proferida (Id. 198869226, em 19/10/2022), determinando o pagamento da multa, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) e penhora, bem como majorou o valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais) diários sem fixar limite.

Na sequência, em 14/11/2022, o banco efetuou o depósito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados (Id. 198869238).

Contra tal decisão, foi interposto o presente Recurso Inominado, no qual o banco recorrente reitera a ilegitimidade passiva para o cumprimento da obrigação, requer o afastamento da multa por descumprimento (
astreintes
), sob alegação de ausência de intimação pessoal, conforme a Súmula n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça, e pleiteia, alternativamente, a redução do valor executado.

Em Acórdão anterior desta relatoria (Id. 206635674), já foi mantida a decisão que impôs a multa diária, desde o momento do descumprimento da obrigação, inexistindo excesso de execução.

Verifica-se nos autos que houve diversas manifestações da autora informando o descumprimento da ordem judicial, evidenciando a continuidade das cobranças pelo Grupo Recovery relativas ao débito declarado inexigível.

Da Ilegitimidade Passiva:

O recorrente é parte legítima para responder pela presente obrigação, pois o contrato que originou as cobranças foi firmado com o Banco Bradesco. Assim, deve responder de forma objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da conduta de seus parceiros comerciais, em observância à teoria do risco do empreendimento (artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Eventual repasse de valores à cessionária poderá ser buscado por via de ação regressiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE UM DOS REQUERIDOS E DO AUTOR. RECURSO DO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELA CESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE SOBRE OBRIGAÇÃO TRANSMITIDA. CESSÃO QUE NÃO EXIME A RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INSUBSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA. DANO IN RE IPSA. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS RÉUS. MANUTENÇÃO.
O cedente de crédito é parte legítima para figurar no polo passivo de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida de dados.
Demais disso, há solidariedade entre cedente e cessionário (...). (TJ-SC - APL: 03012190720188240064, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 14/03/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

O contexto dos autos não demonstra nenhuma irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que, comprovadamente, teve ciência das decisões que impôs a obrigação de fazer.

Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula n.º 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO -
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ –
INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO – RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE – DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que comprovadamente nos autos teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer. 2. Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. 3. Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial. 4.
Em que pese à irresignação do recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado. 5. No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.
6. O cálculo apresentado pela recorrida que contemplou os valores atualizados, nos termos da sentença, não merece reparos. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Juíza de Direito (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057612-24.2022.8.11.0001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de intimação pessoal.

Com efeito, o artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a
orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM

CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL
- PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – QUANTUM FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10239151220228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2022).”

Além disso, o artigo. 537, § 4º do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Cumpre salientar que, como mencionado acima, houve inúmeras manifestações por parte da autora recorrida, informando o descumprimento da obrigação para que fossem cessadas as cobranças realizadas em relação ao débito discutido no feito tido como inexistente, todavia, o recorrente não cumpriu com a determinação, limitando a alegar sua ilegitimidade.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – TESE DE MULTA EXCESSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO (163 DIAS) – MULTA DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. Havendo comprovação de descumprimento da decisão liminar deferida por 163 dias, resta evidente a renitência da parte executada em cumprir o provimento judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10000634720198110038 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2021)”.

No que tange à alegada existência de excesso na execução das multas arbitradas (
astreintes),
cujo montante soma R$ 57.893,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos e noventa e três reais), observa-se que o banco recorrente sustenta ter ultrapassado o teto do Juizado Especial (de 40 salários mínimos), pleiteando assim a redução.

Em se tratando de cumprimento de sentença o Enunciado 144 do FONAJE estabelece que
“a multa cominatória não tem limite de 40 salários mínimos,
mas deve ser razoavelmente fixada pelo juiz, considerando o valor da obrigação principal, perdas e danos, e as condições econômicas do devedor
”. (Grifei)

Logo o valor executado (R$ 57.893,00) não ultrapassa o limite legal, pois este não se aplica à multa cominatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUSÃO DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INCONTROVERSA DA SENTENÇA POR MEIO DE ADVOGADO HABILITADO.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 144 DO FONAJE. LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 537 DO CPC.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES PARA R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08026280420158205002, Relator.: SABRINA SMITH, Data de Julgamento: 29/11/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMITAÇÃO NO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA.
DIFERENÇA ENTRE VALOR DA CAUSA E VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DAS PARCELAS VINCENDAS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PODE ULTRAPASSAR O TETO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00184918020178160182 Curitiba 0018491-80.2017.8.16 .0182 (Acórdão), Relator.: Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, Data de Julgamento: 11/07/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Não obstante a regularidade da imposição da multa cominatória, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a sua fixação, entendo possível a sua minoração no caso concreto. Denota-se que, embora tenha havido descumprimento reiterado da obrigação, o valor total da multa atingiu cifra significativa, o que, de certa forma, acaba por desnaturar o caráter coercitivo da medida, aproximando-a de um caráter sancionatório desproporcional.

Assim, à luz da função instrumental das astreintes, e com fulcro no artigo 537, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, REDUZO o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se revela suficiente para coibir a resistência da parte devedora, sem acarretar enriquecimento sem causa da parte exequente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000116-06.2021.8.11.0055.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
JOANA LÚCIA MOURA TORRES.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

A parte exequente, no ID 198869206, pugnou pelo cumprimento de sentença, requerendo a exclusão do débito apontado constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em
29/06/2022
(ID 198869207), o magistrado singular determinou a intimação do executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação constante do título (art. 815 e ss., c.c. art. 537, do CPC de 2015), sob pena de multa diária (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95) fixada em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, até o valor máximo de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, sem prejuízo de posterior elevação da multa ou transformação em perdas e danos (art. 52, inc. V, da Lei nº 9.099/95).

O Banco Bradesco, em
08/07/2022
(ID 198869209), informou o cumprimento da obrigação, anexando extratos das plataformas Serasa e Boa Vista.

No ID 198869214, a parte autora noticiou nos autos a persistência das cobranças por meio de mensagens SMS e a manutenção do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, pleiteando a execução da multa aplicada.

Diante disso, no ID 198869226 (em 19/10/2022), foi deferida a execução da multa aplicada, determinando a intimação da parte executada para o respectivo pagamento, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, além da penhora e majoração da multa executada.

Na sequência, em
14/11/2022
, o executado juntou aos autos o comprovante de depósito judicial do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
para garantia do Juízo, e opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados em
23/11/2023
(ID. 198869238).

Contra essa sentença, o executado interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão proferido no ID 206635674, que transitou em julgado em
10/04/2024
(ID 210100162).

Na sequência (ID 277353947), a parte exequente informou o descumprimento da obrigação de fazer, pugnando pelo prosseguimento da execução e levantamento do depósito judicial efetivado nos autos.

No ID 277353948 (em
26/04/2024
), a magistrada singular determinou a expedição de alvará em favor da exequente para levantamento dos valores depositados pelo executado.

Ainda, determinou a intimação do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente do débito, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC, bem como para
satisfazer a obrigação constante do título ou justificar a impossibilidade de cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O alvará judicial foi expedido no ID 277354350.

No ID 277354357, o executado juntou aos autos o depósito judicial no valor de
R$ 1.176,47 (mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), referente ao remanescente do débito, pugnando pela extinção do feito.

No ID 277354359, a parte exequente pugnou pelo levantamento o referido valor, bem como pelo prosseguimento da execução.

O pedido de expedição de alvará foi deferido pelo Juízo singular, sendo juntado aos autos no ID 277354362.

No ID 277354367, foi efetuada a penhora do valor remanescente do débito, no montante de
R$ 778,24 (setecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
, e, ante a inércia do executado, houve a expedição de alvará em favor da parte exequente, conforme ID 277354379.

No ID 277354373 (em
14/09/2024
), pugnou pela execução da multa
astreinte
, no valor de
R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

No ID 277354385, a parte executada o juntou aos autos o comprovante de depósito judicial para garantia do Juízo, e opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados em
23/01/2025
(ID. 277354390).

Contra essa sentença, o executado interpôs recurso inominado, alegando a ilegitimidade passiva, a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de redução da multa
astreintes
, além de erro de cálculo e excesso de execução.

A MMª Relatora conheceu do recurso interposto pela parte executada e lhe deu parcial provimento apenas para reduzir o valor da multa cominatória para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

No caso, peço vênia à ilustre Relatora para divergir do voto prolatado nos autos.

Inicialmente, consigno que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão que arbitra multa cominatória pelo descumprimento de determinação judicial, por não fazer coisa julgada material, pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (Grifei)

No caso, o executado realizou cadastro para citação e intimação de
forma eletrônica
, conforme PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020,
cujas intimações são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Os artigos 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(Grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015) (Grifei)

No entanto,
da análise detida dos autos
, vê-se que a parte executada foi intimada da decisão prolatada em
26/04/2024
, por meio do
Diário Eletrônico (DJEN), conforme consta na aba de expedientes
. Vejamos:

Além disso, verifica-se que não houve a expedição de intimação eletrônica da parte executada pelo
sistema PJe
, visto que foi expedido apenas a intimação para seu causídico, via
Diário Eletrônico (DJEN)
.

Nesse contexto, não houve a
devida

intimação pessoal (ou eletrônica) da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer constante do título ou justificar a impossibilidade de cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

O entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor
para a exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ
.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (Grifei)

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A
prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(Destaquei)

Dessa forma,
ausente a intimação pessoal da parte devedora, merece ser afastada a aplicação da multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida nos autos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PROVIMENTO
para
afastar a multa cominatória imposta nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025